Tribunal: TJES
Processo: 5001884-12.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001884-12.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORIANA REGINA SCARPAT e outros
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro a gratuidade da Justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a Recorrente visa revisar o reajuste aplicado no contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, por entender que o percentual é abusivo e incompatível com a sua atual situação financeira.

Em sede de sentença:
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, para tornar definitiva a tutela antecipada ora deferida e reduzir o percentual do aumento por mudança de faixa etária na qual se encontra a requerente para 40% (quarenta por cento). Em consequência,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando aos autos, verifica-se que a Recorrente alega dano material advindo do reajuste aplicado no contrato celebrado entre si e o plano de saúde contratado.

Como bem demonstrado na sentença, fora evidenciada a abusividade do reajuste, sendo adequado à hipótese dos autos e em respeito ao equilíbrio do contrato, fixar o aumento da mensalidade, em razão da mudança de faixa etária, em 40% (quarenta) por cento.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada, na qual ficará suspensa a exigibilidade dos encargos de sucumbência tendo em vista a justiça gratuita concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)